Tribunal: TJES
Processo: 5000944-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2020-11-30

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000944-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –EXECUÇÃO FISCAL – CDA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DE VERACIDADE - ÍNDICE DE CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE – SÚMULA 393 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cediço, conforme entendimento sumulado sob os verbetes de número 393 que a exceção de pré-executividade, em sede de execução fiscal, somente é cabível em relação a matérias de ordem pública que não exigem dilação probatória.

2. Ausente prova quanto a ilegalidade dos índices fixados pelo exequente, mormente por não figurar sequer a SELIC como fator de correção, estando esta atrelado ao IPCA, conforme se extrai da página da SEFAZ.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de

_____________de ______.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000944-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte de CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA, com a decisão proferida nos autos da ação de
Execução Fiscal n.º 0000468-65.1998.808.0347
, em que figura no polo ativo o agravado
Estado do Espírito Santo.

A recorrente sustenta, em primeiro plano, que apresentou Exceção de Pré-executividade de origem, visando anular e corrigir o crédito tributário constituído pela Certidão de Dívida Ativa n.º 488/1998, que instrui a Execução Fiscal deflagrada pelo Estado, na qual foi utilizado, a título de atualização, (juros + correção), índices maiores que a SELIC, na forma de cálculo da Receita Federal (juros simples), sendo esta devidamente provada no âmbito documental apresentado de plano. Aduz que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral fixou que os percentuais estabelecidos pela União limitam a taxação pelos Estados. (STF, REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.216.078 SÃO PAULO, REL. MINISTRO PRESIDENTE (DIAS TOFFOLI)

Assevera que a SELIC, índice adotado pela União para fins de atualização monetária e cobrança de juros, é indecomponível e engloba, num único percentual, a taxa de juros e a correção monetária do período;

Afirma, por fim, que a legislação do Estado do Espírito Santo só “pode ser considerada compatível com a Constituição Federal desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim. Por fim, aduz que é descabida a correção do título que alicerça a execução quando o erro verificado é classificado como erro de direito, o que altera a substância a Certidão de Dívida Ativa.

Negado o pleito suspensivo conforme evento de número 599520.

Devidamente intimado o Estado do Espírito Santo não se manifestou.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de outubro de 2020.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO

Conforme lançado em sede de relatório, trata-se de irresignação por parte de CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA, com a decisão proferida nos autos da ação de
Execução Fiscal n.º 0000468-65.1998.808.0347
, em que figura no polo ativo o agravado
Estado do Espírito Santo.

A recorrente sustenta, em primeiro plano, que apresentou Exceção de Pré-executividade de origem, visando anular e corrigir o crédito tributário constituído pela Certidão de Dívida Ativa n.º 488/1998, que instrui a Execução Fiscal deflagrada pelo Estado, na qual foi utilizado, a título de atualização, (juros + correção), índices maiores que a SELIC, na forma de cálculo da Receita Federal (juros simples), sendo esta devidamente provada no âmbito documental apresentado de plano.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral fixou que: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (STF, REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.216.078 SÃO PAULO, REL. MINISTRO PRESIDENTE (DIAS TOFFOLI)

Assevera que a SELIC, índice adotado pela União para fins de atualização monetária e cobrança de juros, é indecomponível e engloba, num único percentual, a taxa de juros e a correção monetária do período, consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, por fim, que a legislação do Estado do Espírito Santo só “pode ser considerada compatível com a Constituição Federal desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim.” Isto é, a aplicação de VRTE + 1% só é válida nos períodos em que esse somatório for igual ou menor que a SELIC do mesmo período.

Por fim, aduz que é descabida a correção do título que alicerça a execução quando o erro verificado é classificado como erro de direito, o que altera a substância a Certidão de Dívida Ativa.

Negado o pleito suspensivo conforme evento de número 599520.

Devidamente intimado o Estado do Espírito Santo não se manifestou.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos
versam sobre ação execução de crédito tributário, materializado pela Certidão de Dívida Ativa n.º 488/1998, eis que, devidos os impostos pelas transações comerciais empreendidas, a recorrente não efetuou o pagamento de imposto lançado na Notificação de Débito n.º 0241-4, 26.01.1998, resultando na Certidão de Dívida Ativa, objeto da presente Execução Fiscal onde, entretanto, segundo narrativa exposta, houve uma indevida majoração dos valores através de índices inconstitucionais, na afirmação da recorrente, que desrespeitam o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1216078.

Dentro da cognição que me é compreendida, no atual estágio, entendo que as questões de ordem pública, e aquelas que não demandam dilação probatória efetivamente são passíveis de serem analisadas em sede de Objeção de Pré-executividade, mormente no que tange aos fatores de correção da dívida se aplicados indevidamente.

Ocorre que a tese apresentada possui um liame tênue quanto a sua admissibilidade sob a via eleita, posto que, embora possa a taxa ser passível de análise quanto a sua aplicação, toda a estrutura argumentativa carece de comprovação, mês a mês, dos fatores utilizados na formação do valor total da dívida.

Explico.

Como dito na decisão objurgada:

“Contudo, entendo que a matéria alegada, por não estar devidamente comprovada de plano pela executada, não comporta análise na estrita via eleita relativo à exceção de pré-executividade, a qual exige provas pré-constituídas bem como possibilidade de o magistrado identificar eventual nulidade de plano, o que não se verifica nos autos. É dizer, para fins de identificar eventual nulidade da CDA em virtude da suposta cobrança ilegal e arbitrária de juros e correção monetária, seria imprescindível a análise da matéria tendo como base ampla produção probatória, notadamente na via dos embargos do devedor, por meio, muito provavelmente, de perícia contábil para fins de identificar a plausibilidade das alegações supra. (...) Desse modo, por ausência de preenchimento dos pressupostos processuais estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência pátria, DEIXO DE CONHECER a Exceção de Pré-Executividade apresentada.”

A recorrente, então, afirma que os parâmetros assinalados na CDA, por possuírem aparente contradição com a limitação de parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, devem ser peremptoriamente limitados por esta corte a fixar, sem qualquer ponderação probatória, a necessidade do título ser adequado àquele entendimento que assim dispôs:

“os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. “

Em arremate à sua tese, a recorrente afirma que:
Isto posto, é fato notório que a taxa SELIC,
durante boa parte dos últimos anos
, vem se mantendo mais baixa que o somatório de VRTE + 1% ao mês. De fato, a taxa de juros adotada pelo Estado, mesmo isoladamente, já supera significativamente a SELIC: enquanto o Estado cobra juros de mais de 12% ao ano, a SELIC se encontra em 3,75% ao ano.

[...] Disso resulta que, em síntese, de acordo com o STF e o STJ, Estados e Distrito Federal podem legislar sobre correção monetária e taxa de juros, contanto que seus índices sejam menores ou iguais à SELIC. Ou seja, o somatório correção e juros deve ser menor ou igual à SELIC.

Inobstante todo o esforço argumentativo, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

Em primeira linha de fundamentação, entendo que ainda que recorra ao artifício de arredondar os últimos anos, noto que a Dívida Ativa mencionada nos autos foi inscrita em 1998.

A taxa Selic, conforme históricos pertinentes à matéria, já flutuou por índices superiores a 19%, possuindo patamares de 26,5%, como nos idos de 2003, o que me impõe considerar que não disponho de parâmetros (provas) para assinalar que o recorrido deixou de cumprir, inclusive, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, já que não há nos autos a prova do índice apresentado e a sua aplicação ao valor integral do débito. A atualização, ainda que pautada pelos argumentos fixados pela recorrente, deve ser traduzido no contexto da prova.

Certo é que a administração pública deve preservar a legalidade dos seus atos; que os parâmetros fixados pela legislação de regência, podem, eu disse, podem, estar em desconformidade com o julgamento pretoriano.
Mas a afirmação de que o exequente tem descumprido a legislação não está adstrito ao campo da suposição e sim da prova, conforme o entendimento sumulado
.

Ocorre que, ainda, há um fundamento que entendo mais plausível ao contexto de análise quanto a vedação à via eleita nos autos da ação de execução fiscal para provar a suposta irregularidade do título e que está transcrita no artigo 95 da Lei de regência:

“Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC,
ou outro índice oficial utilizado pela União
.”

Como dito na decisão liminar, é inegável a presunção de veracidade do ato administrativo que pende a favor da parte agravada, o Estado do Espírito Santo, tanto no que concerne a inadequação da via eleita pela imposição de dilação probatória, quanto, como dito, pelo ato administrativo produzido e seus atributos.

Nesta sistemática,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SÓCIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO - RECURSO DESPROVIDO 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido ser de responsabilidade do executado, cujo nome conste da Certidão de Dívida Ativa,
infirmar as presunções de veracidade e legitimidade de que goza o título executivo, não podendo tal ônus ser transferido para o Estado
. 2. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179005814, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/01/2018, Data da Publicação no Diário: 06/02/2018)

E, de posse dessas premissas lançadas é que devo trazer a baila o que consta em julgamento empreendido no feito de número
5001226-58.2020.8.08.0000
sobre os índices aplicados ao título:

A variação da VRTE é calculada pela variação do IPCA, que é inferior à taxa SELIC. E a cobrança de juros moratórios, pela Fazenda Pública, pelo tributo recolhido em atraso, é expressamente autorizada pelo art. 161 do CTN [...]

Assim, resta patente a inadequação da via estreita acolhida pela recorrente que não admite dilação probatória, posto que não se tem a prova de que o índice (percentual) foi aplicado de forma correta sobre o total do tributo devido e, ainda, desmontando por completo a tese recursal, o Estado traz a lume que sequer há aplicação da taxa SELIC na construção do total devido.

Descabe, portanto, a esta corte abraçar a tese apresentada já que não há provas de que o ato administrativo foi perpetrado em desrespeito aos parâmetros fixados pelo STF; não há prova de que o índice que foi utilizado na CDA está em desconformidade com o entendimento externado no julgamento do STF em sede de Repercussão Geral no ARE 1216078, pelo MINISTRO DIAS TOFFOLI e, ainda, não há provas de que a taxa SELIC foi efetivamente utilizada no cálculo dos valores perseguidos, o que se traduz na vedação sumulada pelo STJ que, conforme já dito, declara:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000944-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –EXECUÇÃO FISCAL – CDA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DE VERACIDADE - ÍNDICE DE CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE – SÚMULA 393 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cediço, conforme entendimento sumulado sob os verbetes de número 393 que a exceção de pré-executividade, em sede de execução fiscal, somente é cabível em relação a matérias de ordem pública que não exigem dilação probatória.

2. Ausente prova quanto a ilegalidade dos índices fixados pelo exequente, mormente por não figurar sequer a SELIC como fator de correção, estando esta atrelado ao IPCA, conforme se extrai da página da SEFAZ.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __23__de
novembro
_de _2020_.

PRESIDENTE

RELATOR